Tribunal: TJES
Processo: 5009934-83.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009934-83.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEBCONTINENTAL LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
pela parte apelante
contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível nº 5009934-83.2024.8.08.0024, mantendo a sentença de improcedência de Mandado de Segurança. A impetração visava à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação do art. 155, II, da CF/1988 e do art. 3º, X, da LC nº 87/1996, na redação dada pela LC nº 194/2022; (ii) determinar se seria cabível o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois fundamenta adequadamente a manutenção da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, com base na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 986, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC.

Não há obrigatoriedade de o órgão julgador enfrentar todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que fundamente de modo suficiente e claro sua decisão sobre os pontos essenciais da controvérsia, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/08/2025).

O art. 3º, X, da LC nº 87/1996, com redação da LC nº 194/2022, encontra-se com sua eficácia suspensa cautelarmente na ADI nº 7.195, não sendo possível, por ora, extrair efeitos jurídicos do referido dispositivo.

A inexistência de ordem expressa de suspensão dos processos em trâmite por parte do STF na ADI nº 7.195 afasta a obrigatoriedade de sobrestamento do feito, sobretudo diante da vinculação da matéria ao Tema Repetitivo nº 986 do STJ.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração revela o uso inadequado da via recursal, sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento específico de todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a decisão se mostra clara e suficientemente fundamentada.

A eficácia do art. 3º, X, da LC nº 87/1996, na redação dada pela LC nº 194/2022, está suspensa cautelarmente na ADI nº 7.195, não sendo possível sua aplicação imediata.

A inexistência de ordem expressa de suspensão na ADI nº 7.195 afasta a obrigatoriedade de sobrestamento dos feitos que tratam da inclusão de TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 1.022 e 927; LC nº 87/1996, art. 3º, X (com redação da LC nº 194/2022).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.299.303/SC (Tema Repetitivo nº 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.08.2022;
STF, RE 1.041.816/SP (Tema 956), Pleno;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN de 15.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009934-83.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: WEBCONTINENTAL LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WEBCONTINENTAL LTDA.
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível (ID 11593468), que, nos autos da Apelação Cível nº 5009934-83.2024.8.08.0024, negou provimento ao recurso da ora embargante, mantendo a sentença de improcedência do Mandado de Segurança que visava a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o consumo de energia elétrica.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, conforme expressamente previsto no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, possuem a função precípua de aperfeiçoar o julgado, sendo cabíveis estritamente para sanar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado, ou para corrigir
erro material
.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado a questão sob a ótica da ofensa direta ao
artigo 155, inciso II, da Constituição Federal
e ao
artigo 3º, inciso X, da Lei Complementar nº 87/1996
, na redação dada pela LC 194/2022.

Analisando detidamente o acórdão embargado (ID 11593468) e confrontando-o com as razões apresentadas nos presentes embargos, constato
inexistência dos vícios
de omissão suscitados pela embargante, sendo evidente a intenção de reverter o resultado desfavorável obtido, mediante a interposição de via recursal inadequada para tal finalidade.

Importante destacar que, na esteira da jurisprudência consolidada,
o órgão julgador não está obrigado a analisar e a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou argumentos levantados pela parte, quando já encontrou motivação satisfatória para dirimir a lide sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
. Nesse sentido, colhe-se o entendimento assentado pelo STJ:

“[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” [...]. (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Nessa linha, o acórdão embargado é
claro
e
suficiente
ao resolver integralmente a controvérsia, fundamentando-se no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado no julgamento do
Tema Repetitivo nº 986
—
REsp 1.299.303/SC
, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/08/2022,
cuja aplicação por esta corte é obrigatória, por expressa previsão legal.

Em complemento, registre-se que a referida tese é posterior às modificações da Lei Kandir pela Lei Complementar n.º 194/2022, as quais, portanto, já foram consideradas pelo STJ ao firmar a tese.

A invocação do art. 3º, X, da LC 87/96, na redação da LC 194/2022, não altera esta conclusão. Primeiro, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, no Tema 956 (
RE 1.041.816/SP
), já havia definido a questão da inclusão de TUST/TUSD na base do ICMS como de natureza
infraconstitucional
, consolidando a competência do STJ. Segundo, porque os efeitos do referido dispositivo se encontram suspensos cautelarmente por força de decisão proferida na ADI 7.195.

Portanto, o acórdão embargado deu cumprimento ao disposto no
artigo 927 do Código de Processo Civil
, que prevê a observância e aplicação dos acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos, o que constitui motivação apta e suficiente para a solução da demanda, revelando-se desnecessário o exame pormenorizado de todas as premissas
aduzidas pelo vencido
em busca de um resultado que contrarie a jurisprudência vinculante.

Por fim, a embargante reitera, sob o pretexto de omissão, o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da
ADI 7.195
pelo STF.

Tal pretensão deve ser rejeitada, pois a mera existência de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, que discute a validade de uma norma legal tangencialmente ligada ao objeto da demanda (a validade da LC 194/2022), não impõe, de forma automática, a suspensão de todos os processos que versam sobre a matéria.

Em virtude da ausência de ordem expressa de suspensão no bojo da ADI, e da necessidade de dar efetividade ao julgamento de recurso repetitivo vinculante, não há que se falar em sobrestamento do processo, estando o acórdão embargado em harmonia com as normas processuais aplicáveis e a jurisprudência dos Tribunais Superiores que privilegia a rápida solução das causas idênticas.

Ante a manifesta ausência de qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração, e caracterizado o intuito de rediscussão do mérito já integralmente resolvido por este Colegiado, impõe-se o desprovimento do recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.